Tribunal: STJ
Processo: 5192336-98.2022.8.09.0049
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910054 - GO(2025/0132457-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - GO023696
CARLOS GUSTAVO MARQUES FIGUEIRA - GO041960
EDUARDO RIZZO ENÉAS JORGE - GO031813
JOSE REIS GONÇALVES NETO - GO055447
HYGOR ALVES COURTES DA CUNHA - GO074927
EMBARGADO
: ADAO APARECIDO BARBOSA FILHO
ADVOGADOS
: AURELIO NAVES LIMA - GO052835
NATHALIA MORAIS SOUZA - GO049761
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:31
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 76cf17ca-7cda-4df8-b68b-12b6baed2155

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910054 - GO(2025/0132457-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - GO023696
CARLOS GUSTAVO MARQUES FIGUEIRA - GO041960
EDUARDO RIZZO ENÉAS JORGE - GO031813
JOSE REIS GONÇALVES NETO - GO055447
HYGOR ALVES COURTES DA CUNHA - GO074927
EMBARGADO
: ADAO APARECIDO BARBOSA FILHO
ADVOGADOS
: AURELIO NAVES LIMA - GO052835
NATHALIA MORAIS SOUZA - GO049761
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PALMEIRAS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra acórdão assim ementado (fls. 644-
645):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e da
art. 1021,
Súmula 182/STJ
, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante sustenta erro material por
premissa fática equivocada no acórdão embargado, afirmando que tanto o agravo em
recurso especial quanto o agravo interno impugnaram de forma específica os óbices
das Súmulas
e
(fls. 651-655).
83/STJ
7/STJ
Alega, quanto à
, que a controvérsia é a indevida aplicação
Súmula 83/STJ
do Código de Defesa do Consumidor ao caso, com construção de tese jurídica no
AREsp e sua retomada no agravo interno, inclusive enfrentando precedente indicado
Documento eletrônico VDA56570296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:42
Código de Controle do Documento: dc401185-66d6-4822-9e98-e263a61bf250

na decisão de inadmissibilidade e demonstrando inexistência de jurisprudência pacífica
(fls. 652-654).
Afirma, quanto à
, que a matéria é de direito puro, baseada em
Súmula 7/STJ
fatos incontroversos reconhecidos pelo acórdão do TJGO, sem necessidade de
reexame de provas, tendo o AREsp delimitado a questão e o agravo interno
reproduzido a tese para afastar o óbice (fls. 654-655).
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para afastar a premissa de ausência de impugnação específica, superar a
aplicação analógica da
e, ao final, conhecer e prover o agravo interno
Súmula 182/STJ
e o recurso especial (fls. 655).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 659).
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A parte embargante imputa erro material por suposta adoção de premissa
fática equivocada no acórdão embargado, consistente na ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada (Súmulas
e
).
7/STJ
83/STJ
O colegiado, todavia, enfrentou a questão de modo direto e concluiu que as
razões do agravo interno não evidenciaram a necessária impugnação objetiva e
suficiente da decisão agravada, aplicando, por analogia, a
, com
Súmula 182/STJ
fundamento no
§ 1o, do CPC e na jurisprudência desta Corte.
art. 1.021,
Os embargos de declaração, sob o pretexto de correção de erro material,
pretendem reabrir a discussão já decidida, sem demonstrar obscuridade, contradição,
omissão ou efetivo erro material no julgado.
A decisão embargada enfrentou coerentemente o tema posto a julgamento,
no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e suficiente, razão
pela qual não merece reparo algum.
Dito de outro modo, tem-se que a decisão embargada não partiu de
premissa fática equivocada de forma a permitir efeitos modificativos. Pelo contrário, o
entendimento amparou-se justamente no quadro fático-processual de forma que a
solução dada consistiu na aplicação da
em face da falta de
Súmula 182/STJ
impugnação objetiva.
Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do CPC, conclui-se que a pretensão da parte embargante é
art. 1.022
unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA56570296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:42
Código de Controle do Documento: dc401185-66d6-4822-9e98-e263a61bf250

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
, sendo
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:42
Código de Controle do Documento: dc401185-66d6-4822-9e98-e263a61bf250

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.910.054 / GO
Número Registro: 2025/0132457-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
202304348837 519233698 51923369820228090049
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - GO023696
CARLOS GUSTAVO MARQUES FIGUEIRA - GO041960
EDUARDO RIZZO ENÉAS JORGE - GO031813
JOSE REIS GONÇALVES NETO - GO055447
HYGOR ALVES COURTES DA CUNHA - GO074927
AGRAVADO
: ADAO APARECIDO BARBOSA FILHO
ADVOGADOS : AURELIO NAVES LIMA - GO052835
NATHALIA MORAIS SOUZA - GO049761
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - GO023696
CARLOS GUSTAVO MARQUES FIGUEIRA - GO041960
EDUARDO RIZZO ENÉAS JORGE - GO031813
Documento eletrônico VDA56867918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:14
Código de Controle do Documento: 8f3d3879-f992-4ec9-b291-59846f1e010d

JOSE REIS GONÇALVES NETO - GO055447
HYGOR ALVES COURTES DA CUNHA - GO074927
EMBARGADO : ADAO APARECIDO BARBOSA FILHO
ADVOGADOS
: AURELIO NAVES LIMA - GO052835
NATHALIA MORAIS SOUZA - GO049761
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:14
Código de Controle do Documento: 8f3d3879-f992-4ec9-b291-59846f1e010d